Tribunal: TJSP
Processo: 2303725-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR JÁ APRECIADO POR ESTE TRIBUNAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo. ORDEM

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR JÁ APRECIADO POR ESTE TRIBUNAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo. ORDEM NÃO CONHECIDA.